Tribunal: TJMT
Processo: 1010279-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010279-50.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RAILTON FERREIRA DE AMORIM
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Railton Ferreira de Amorim, em favor de Rodrigues Batista da Silva, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Capital.
O impetrante aduz que o paciente possui duas condenações, e que o requisito objetivo para progressão de regime ocorrerá em 9/9/2020, ou seja, daqui há quatro meses.
Sustenta que o paciente é asmático, com uso permanente de medicamento e de “bombinha”, pertencendo ao grupo de risco de contágio pelo COVID-19.
Argumenta que a autoridade coatora indeferiu seu pleito de prisão domiciliar, ou progressão antecipada.
Pede, liminarmente, a colocação do paciente em regime de prisão domiciliar.
Eis a síntese do necessário.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o juízo da execução penal indeferiu a pretensão de prisão domiciliar formulada pela defesa do paciente, pelas seguintes razões:
“Vistos etc;
Trata-se de executivo de pena em desfavor do apenado RODRIGUES BATISTA DA SILVA, condenado à pena unificada 12 (doze) anos 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, pela prática dos crimes de receptação, tráfico de drogas privilegiado, e pelo crime de roubo qualificado.
O atestado de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de pena a ser cumprida e aponta como possível data para progressão de regime o dia 09.09.2020.
Elaborado cálculo de pena, a defesa requereu a concessão da prisão domiciliar ou antecipação da progressão de regime ao recuperando, ao argumento de que ele possui doença crônica, asma e que faz tratamento há anos, inclusive, usa ‘bombinha’ que o ajuda a facilitar a respiração.
Em razão da pandemia mundial do coronavírus, e em atendimento à Recomendação n.62, de 17 de Março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, foi solicitado à unidade o envio do prontuário médico do recuperando e determinada a abertura de vistas ao Ministério Público para manifestação.
Prontuários médico, acompanhados de exames, consultas e laudos foram juntados na mov.43.1.
O Ministério Público, na mov. 47.1 manifestou de forma contrária à concessão da benesse pretendida, argumentando que embora a defesa alegue que o seja portador de doença grave, os atestados médicos acostados aos autos referente à avaliação realizada em 28/04/2020, aponta que o apenado alega que é asmático, realiza tratamento para a referida doença há anos e que, naquela ocasião, não apresentava nenhuma queixa e não há nos autos comprovação de que apenado se encontra concretamente acometido de doença grave ou em estado de saúde que inviabilize absolutamente o tratamento no ambiente carcerário.
É o relato. Fundamento e Decido.
Os autos vieram conclusos em razão da situação de emergência decretada em virtude da pandemia vivenciada em todo globo terrestre, em face da proliferação do Novo Coronavírus - COVID-19, o que clama pela adoção de medidas preventivas, para que espaços superpopulosos, entre os quais figuram as unidades prisionais, sejam – tanto quanto possível – esvaziados.
Diante da conjuntura excepcional vivenciada, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação no 62, de 17 de Março de 2020, CNJ, orientando aos juízes que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, como se denota da alínea a do inciso I do artigo 5o, que assim estabelece:
‘Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;’
Ressalta-se que o Conselho Nacional de Justiça recomendou, e não determinou, essa especial atenção, pressupondo apreciação individual da hipótese, diante das nuanças inerentes ao caso, posto que, eventualmente, a liberdade de uma pessoa, ainda que esteja no grupo de risco, poderá colocar em perigo uma pessoa em específico (geralmente a vítima) ou mesmo a sociedade.
[...]
De fato, a pandemia causada pelo COVID-19 é real e grave, no entanto, não se pode admitir que momentos de grande tensão social sejam utilizados por pedidos que desbordam das intenções das referidas normativas, deturpando-as, vindo na contramão do combate à criminalidade.
Aliás, em várias decisões e, inclusive, perante a imprensa, este Magistrado confirmou que as decisões não serão genéricas, mas sim, cada pedido está sendo analisado minuciosamente, um a um, não se descuidando das peculiaridades de cada fato, e fazendo uso do princípio da proporcionalidade/razoabilidade.
Assim o é, porque a mera condição de ser portador doença, ainda que considerada grave, por si só, não gera, automaticamente, o direito à concessão do benefício visado, merecendo análise minuciosa caso a caso.
Na presente hipótese, a informação extraída do Sistema SEEU, revela que o penitente possui 36 anos de idade, portanto, não é idoso.
Quanto à sua saúde, a Direção da unidade prisional apresentou prontuário médico do apenado d ́onde emerge que ele não é portador de doença considerada grave, que não possa ser tratada no interior da unidade, pois, está sendo disponibilizado o tratamento para a doença do sentenciado (asma), já que este ocorre por meio de ingestão e uso de medicamentos.
Os documentos apontam que o penitente possui asma crônica e que seu tratamento é feito por ingestão de medicamentos, bem como foi realizada no recuperando avaliação em 28/04/2020, tendo ele alegado que é asmático, realiza tratamento para a referida doença há anos e que, naquela ocasião, não apresentava nenhuma queixa, demonstrando que sua saúde não está desassistida.
Por outro lado, o recuperando possui 02 (duas) condenações, pela prática dos crimes de receptação, tráfico privilegiado de drogas e por roubo qualificado – além de que, esta última ocorrência se refere a fato cometido com extrema gravidade e violência em que o recuperando e seus comparsas amarraram as vítimas com um cadarço, as abandonando em um matagal.
Nesse ponto, não se pode deixar passar despercebido, ainda, que o apenado já foi beneficiado com a progressão de regime em oportunidades anteriores, no entanto, ante a falta de aptidão para dar continuidade ao cumprimento da pena em liberdade, enquanto solto, envolveu-se em nova prática criminosa.
Depreende disso que o histórico de vida do recuperando e a ausência de informação sobre a redução de funções do corpo humano impedem, neste momento, de considerar que a enfermidade alegada seja um possível redutor de periculosidade, revelando, em verdade, que persiste um acentuado risco à coletividade, o que, utilizando o critério da proporcionalidade/razoabilidade, inviabiliza a concessão do benefício almejado.
Portanto, a mera alegação de que o penitente é portador de asma crônica, cede se comparada à extrema gravidade dos fatos cometidos e sua revelada inaptidão em dar continuidade ao cumprimento da pena em liberdade.
Disso ressai a necessidade de salvaguardar a ordem pública, posto que, não há segurança de que, em liberdade, o apenado deixe de cometer crimes, mesmo porque, repete-se, ao ser agraciado com a progressão de regime em momento anterior, o penitente envolveu-se em nova prática criminosa, dentre ela o cometimento do crime de roubo qualificado.
Por outro lado, em consulta ao sítio da SESP, restou evidenciado que ‘O Sistema Penitenciário de Mato Grosso não possui caso suspeito nem confirmado de contaminação pelo c o r o n a v í r u s (COVID - 19)’ (http://www.sesp.mt.gov.br/-/14015852-unidades-penais-seguem-protocolo-e-nao-possuem-casos-de-coronavirus).
[...]
Com essas considerações, ao menos por ora, em consonância com a manifestação Ministerial, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar do recuperando RODRIGUES BATISTA DA SILVA, determinando, outrossim, seja a presente decisão encaminhada à direção da Unidade Prisional, para que, tanto quanto possível, promova o isolamento do penitente e de todos os recuperandos indicados como pertencentes ao grupo de risco”.
Analisando com acuidade a decisão objurgada, não visualizo a manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da tutela antecipada vindicada pela defesa.
O fato de 1, 10, 200 ou 300 presos terem sido agraciados com a prisão domiciliar, não assegura a todo e qualquer reeducando o direito ao benefício.
Conforme bem ressaltou o magistrado de origem, cada pedido vem sendo analisado minuciosamente, não se descuidando das peculiaridades de cada fato.
Some-se a isso que, consoante destacado na decisão objurgada, o paciente não é portador de doença considerada grave, que não possa ser tratada no interior da unidade prisional, e que vem sendo disponibilizado o tratamento para sua enfermidade, por meio de ingestão e uso de medicamentos.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.